Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700155-85.2022.8.07.0012 RECORRENTE: RONILSON LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra mulher. Violência doméstica. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Confissão parcial. Dosimetria da pena. Primeira fase. Fração de aumento. Adequação. Agravante do estado gravídico da vítima. Comprovada. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; e, (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser reformada, em especial quanto à fração de aumento na primeira fase e à agravante do estado gravídico da vítima. III. Razões de decidir. 3. Afasta-se a tese absolutória se a lesão corporal contra mulher está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima, que encontra amparo em outras provas, inclusive na confissão parcial do réu, que admitiu ter causado lesão no lábio da ofendida. 4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 5. A agravante do estado gravídico da vítima não exige prova pericial específica para sua incidência, admitindo-se sua fundamentação em outros elementos de prova. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “b”; 44; 69; 77; 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018. STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021. STJ, AgRg no AREsp 1.009.819/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 07/03/2017, DJe 15/03/2017. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima; b) artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, pleiteando a exclusão da agravante do estado gravídico, pois não há qualquer comprovação técnica ou documental da gravidez da vítima à época dos fatos; c) artigos 59 e 68, ambos do CP, sustentando que o órgão julgador estabeleceu pena acima do mínimo legal sem a devida fundamentação; d) artigos 26, parágrafo único, e 28, inciso II, ambos do CP, sob o argumento de que deve haver nova análise da sua culpabilidade, com avaliação da tese de embriaguez patológica, e, sendo o caso, aplicação da causa de diminuição de pena ou a absolvição imprópria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, incisos II, XLVI, LIV, e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos III e VI, do CPP, 59, 61, inciso II, alínea "h", e 68, todos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 26, parágrafo único, e 28, inciso II, ambos do CP, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo" (RE 1520514 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021